Tribunal: TJES
Processo: 5002885-53.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002885-53.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIEL PEDROSA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002885-53.2022.8.08.0026

Recorrente: DETRAN-ES;

Recorrido: DANIEL PEDROSA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. PARTE AUTORA QUE AJUIZOU AÇÃO, ALEGANDO TER TIDO O DIREITO DE DIRIGIR CASSADO E TER SIDO DETERMINADA A OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO A CURSO DE RECICLAGEM POR INFRAÇÕES QUE NÃO COMETEU. COMPROVOU QUE ESTAVA RECLUSO, QUANDO DO COMETIMENTO DAS CONDUTAS. PEDIU A EXCLUSÃO DA OBRIGATORIEDADE DE COMPARECER AO CITADO CURSO DE RECICLAGEM E A RETIRADA DOS PONTOS E PENALIDADES DE SEU PRONTUÁRIO, COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA CASSAÇÃO DE SEU DIREITO DE DIRIGIR.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO APENAS ÀS INFRAÇÕES DESCRITAS NOS IDS 20129221 e 20129219, TENDO DETERMINADO O CANCELAMENTO DESTAS.

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO, SUSCITANDO NULIDADE DE SENTENÇA POR SER ESTA EXTRAPETITA, UMA VEZ QUE TERIA DETERMINADO O CANCELAMENTO DAS INFRAÇÕES, NO ENTANTO, O PEDIDO AUTORAL CONSISTIA APENAS NO AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO EM SEU DESFAVOR, NÃO CONTESTANDO A VALIDADE DAS MULTAS EM SI, NEM SEU PAGAMENTO.

CAUSA DE PEDIR QUE, DENTRE OUTRAS ARGUMENTAÇÕES, ESPECIFICA: “ORA, O REQUERENTE NÃO QUER DISCUTIR O MÉRITO DA MULTA QUE JÁ FOI PAGA, SÓ NÃO ACHA JUSTO QUE APÓS RENOVAR SUA CARTEIRA E TER DE FAZER RECICLAGEM, PASSAR POR TODO PROCEDIMENTO NOVAMENTE POR UMA INFRAÇÃO QUE NÃO COMETEU E TER QUE GASTAR MAIS VALORES COM OUTRA RECICLAGEM, JÁ QUE ACABOU DE PASSAR POR UMARECENTEMENTE”.

PEDIDOS INICIAIS ASSIM FORMULADOS: “QUE EM CARÁTER LIMINAR, SEJA O REQUERIDO CONDENADO A ANULAR A EXIGIBILIDADE DE O REQUERENTE FAZER UMA NOVA RECICLAGEM, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO; 2) QUE O REQUERIDO SEJA DETERMINADO A NÃO RETIRAR EVENTUAIS PONTOS DA CARTEIRA DO REQUERENTE; 3) A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA QUE, QUERENDO, APRESENTE A DEFESA QUE LHE COUBER, SOB PENA DE REVELIA; 4) QUE AO FINAL DO PROCESSO O PEDIDO LIMINAR SEJA DEFERIDO EM CARÁTER DEFINITIVO; 5) QUE TODOS OS PEDIDOS RETRO, SEJAM DEFERIDOS.”

DISPOSITIVO SENTENCIAL QUE CONTÉM OS SEGUINTES DIZERES: “ANTE O EXPOSTO, COM FULCRO NO ART. 487, INC. I, DO CPC, RESOLVO O MERITUM CAUSAE, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA ANULAR AS MULTAS (S001607277 E RV01004328) DECORRENTES DAS INFRAÇÕES DE TR NSITO, DESCRITAS NO ID 20129219 E 20129221, RETORNANDO EM SEU PRONTUÁRIO DE ANOTAÇÕES (CNH), EVENTUAIS PONTOS DESCONTADOS EM VIRTUDES DESTAS INFRAÇÕES.”

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ULTRA PETITA. EFICÁCIA DO ÉDITO OBJURGADO QUE ULTRAPASSA AS FRONTEIRAS DO PLEITO EXORDIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER OS PEDIDOS AUTORAIS NO SENTIDO RETIRAR OS PONTOS APLICADOS REFERENTEMENTE ÀS INFRAÇÕES DESCRITAS NOS IDS 20129221 e 20129219, RESTRITO, PORTANTO, O ALCANCE DA PROCEDÊNCIA AOS LIMITES DO PLEITO EXORDIAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)